Tribunal: TJMT
Processo: 1021852-64.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021852-64.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALESSANDRO VENTURA DA SILVA - CPF: 895.059.301-78 (APELADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– PRAZO TRIENAL – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA –
PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA
– CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – REPARAÇÃO NECESSÁRIA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O prazo prescricional para o pedido de indenização por dano moral decorrente de inscrição indevida é trienal, contado a partir da inequívoca ciência do fato danoso.

É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da suposta contratação (art. 373, II, do CPC).

A inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito com fundamento em dívida que não contratou gera dano moral presumido (
in re ipsa
), sendo devida a indenização.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais cuja sentença foi proferida nestes termos:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I, do NCPC JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial para DECLARAR a inexigibilidade das dívidas que originaram as negativações discutidas no valor de R$ 197,96 (cento e noventa e sete reais e noventa e seis centavos), datado 21/05/2013, referente ao suposto contrato n. 2121845929, referente ao suposto contrato n. 0000899956159546; bem com CONDENAR a parte requerida a pagar à parte autora, a título de dano moral, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de 1% de juros mensais a partir da publicação da sentença. Confirmo os efeitos da tutela de urgência deferida incialmente.

Por derradeiro, condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil.

A apelante alega a incidência da prescrição trienal.

No mérito, argui a licitude do apontamento nos órgãos de proteção ao crédito uma vez que, apesar da conclusão do laudo pericial de que a assinatura contida no contrato não é do autor, os demais elementos dos autos comprovam a regularidade da contratação, sobretudo os pagamentos das faturas e os registros de ligações telefônicas.

Ressalta que no Inquérito Policial n. 0003206-21.2020.8.11.0040 o endereço indicado pelo ora apelado é o mesmo que consta no seu registro de consumidor. E mais, que o número de telefone que ele indicou no Inquérito é justamente um dos ora em discussão.

Subsidiariamente, pede a redução da quantia definida para a reparação e que os juros de mora sejam aplicados desde o arbitramento.

Contrarrazões no ID. 155267630.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Prescrição

O prazo prescricional aplicável às Ações de indenização por dano moral decorrente de inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes é trienal, nos termos do art. 206, §3o, V, do CC, contado da data da ciência inequívoca do fato pelo consumidor (teoria da
actio nata
– art. 189 do CC).

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PRESCRIÇÃO TRIENAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73. II. Na origem, trata-se de Ação Declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada pela parte agravante contra Empresa Brasileira de Telecomunicações S A EMBRATEL, em face da inscrição indevida do autor em cadastro de inadimplentes. O acórdão manteve a sentença, que declarara a inexistência do débito indicado na inicial e reconhecera a prescrição trienal em relação à pretensão de indenização por danos morais, nos termos do art. 206, § 3o, V, do Código Civil. III. Conforme a jurisprudência dominante do STJ, o prazo prescricional para o pedido de indenização por dano moral, decorrente da indevida inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, é o previsto no art. 206, § 3o, V, do Código Civil. Precedente do STJ: AgInt no AREsp 1.457.180/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 05/09/2019. IV. O acórdão recorrido registrou que "o apontamento aqui questionado foi disponibilizado em 16/06/2009. A partir daí se iniciou a contagem do prazo de prescrição, que se encerrou em 16/06/2012. (...) não há informação nos autos acerca do recebimento da notificação pelo apelante noticiando a inserção de seu nome em cadastro de proteção ao crédito. (...) a demanda só foi ajuizada em 11/01/2013, isto é, mais de seis meses após o decurso do lapso prescricional de três anos. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo, à luz das provas dos autos, no sentido de que restou configurada a prescrição trienal, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte. V. Agravo interno improvido.
(STJ – AgInt. no AREsp. 773756 SP 2015/0221711-4, relatora ministra Assusete Magalhães, julgamento em 14/06/2021, Segunda Turma, DJe de 17/06/2021).

E mais:

AgInt no AREsp 663730/RS;

AgInt no AREsp 1457180/RS.

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE REQUERER A REPARAÇÃO CIVIL – NÃO CONFIGURADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO – LEGALIDADE DA COBRANÇA NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO – ABALO MORAL PRESUMIDO – VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOABILIDADE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O termo inicial do prazo prescricional é a data do nascimento da pretensão resistida (actio nata), o que ocorre quando se toma ciência inequívoca do fato danoso, a teor do art. 189 do Código Civil.

Demonstrado que a parte demandada não se desincumbiu do dever de comprovar a existência de contrato que originou o débito objeto de inscrição negativa, revela-se indevida a anotação e enseja dano moral indenizável, que no caso ocorre in re ipsa.

É de se manter valor arbitrado a título de dano moral que atende ao caráter punitivo-pedagógico e compensatório da condenação, bem como está em conformidade com os parâmetros utilizados pelo Tribunal.
(N.U 1009712-13.2020.8.11.0002, Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 28/09/2022, DJE de 30/09/2022).

O autor afirma que foi surpreendido com a notícia da restrição do seu nome ao tentar realizar compras em estabelecimento comercial, e então foi em busca de mais informações.

O extrato da Serasa anexado à inicial foi emitido em 05/06/2017, e não há evidências de que ele teve ciência da negativação antes disso. Assim, como a demanda foi ajuizada em 17/07/2017, não havia decorrido o prazo prescricional.

Rejeito a prejudicial de mérito.

Mérito

O apelado argui na inicial da lide que teve seu nome indevidamente inserido em órgãos de proteção ao crédito por dívida de R$197,96, relativa ao Contrato n. 2121845929, pois não mantém nenhum vínculo jurídico com a apelante.

Por se tratar de relação de consumo, e também por força do disposto no art. 373, II, do CPC, cumpria à ré demonstrar a legitimidade da avença e, consequentemente, da cobrança.

Embora ela tenha juntado dois contratos (ID. 155267591 e 155267592), a perícia concluiu que a assinatura neles apostas não é do apelado. Além disso, as datas, números dos documentos e valores neles apontados são diferentes dos dados lançados no cadastro restritivo.

Na contestação trouxe
prints
de telas sistêmicas, que igualmente não servem como prova já que são unilaterais e facilmente manipuláveis.

O mesmo ocorre em relação ao argumento de que no Inquérito Policial em que o apelado é parte infere-se o mesmo endereço e número de telefones cadastrados no seu sistema, visto que não há como aferir a veracidade do que consta no registro interno da empresa.

Logo, é alta a probabilidade de o apelado ter sido vítima de fraude, por isso não pode ser responsabilizado. Dessa maneira, é injustificada a cobrança e também a negativação do nome do autor, já que ausente a relação jurídica.

E o dano moral é presumido (
in re ipsa
)
, uma vez que é clara a ofensa à dignidade do apelado, que imotivadamente recebeu a pecha de devedor e foi inserido nas listas de inadimplentes.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de forma a não causar o enriquecimento imotivado nem ser irrisório a ponto de a medida se tornar inócua.

À vista desses critérios, os R$8.000,00 fixados na sentença devem ser mantidos pois estão inclusive abaixo do que têm aplicado o STJ e este Tribunal em situações análogas.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. RECONSIDERAÇÃO.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM DO DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL
. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(...)
2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. 3.
No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados ao ofendido, pela inscrição de seu nome em órgão de proteção ao crédito, oriunda de cobrança indevida
. 4. Agravo interno provido, a fim de conhecer do agravo do art. 1.042 do CPC/2015 para negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp 1648035/SP, relator ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgamento em 24/08/2020, DJe de 15/09/2020, sem destaque no original).

E também:

AgRg no AREsp 314.892/SC;

AgRg no AREsp 679.471/SP.

Desta Câmara:

AP 1022631-48.2019.8.11.0041;

AP 0049105-15.2015.8.11.0041;

AP 1031382-92.2017.8.11.0041;

AP 1002862-13.2017.8.11.0045;

AP 1003070-09.2020.8.11.0007;

AP 1000591-37.2020.8.11.0009;

AP 1012760-28.2018.8.11.0041;

AP 1005481-59.2019.8.11.0007;

AP 1004125-58.2018.8.11.0041.

Pelo exposto,
nego provimento

ao Recurso
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023